Tribunal: TJDFT
Processo: 0006729-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. NÃO CARACTERIZADAS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se vislumbrando no acórdão recorrido omissão e obscuridade, inviável a rediscussão de matéria já posta a julgamento, eis que o recurso de embargos declaratórios é próprio somente para a discussão de contradição, ambiguidade, obscuridade ou omissão do acórdão, e nos limites previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Negado provimento aos embargos declaratórios.